Tribunal: CARF
Processo: 10980.723039/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723039/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.371 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ADEMIR KALINOSKI RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-35.215 da 4a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 35 e segs.).
Por meio da notificação de lançamento de fls. 06/11, exige-se R$ 5.241,61 de imposto
suplementar, R$ 3.931,20 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário 2006.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 08/09,
apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica de R$ 28.792,03, e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 931,44.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723039/2009-11
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723039/2009-11

Regularmente cientificado do lançamento em 24/07/2009 (fl. 28), o interessado
ingressou, em 11/08/2009, com a impugnação de fls. 02/04, instruída com os anexos de
fls. 12/18.
Aduz que “está sendo irregularmente penalizado, pois simples verificação pelo fisco no
CPF de sua esposa, confirma que o valor descrito fez parte da declaração em separado
que a mesma faz há muitos anos, inclusive com devolução parcial do imposto retido”.
Em relação à glosa de imposto de renda retido na fonte, de R$ 931,44, informa que é
relativo a rendimentos oriundos de aposentadoria, a qual foi requerida em 09/12/2005 e
deferida em 24/01/2007, data em que houve o pagamento relativo ao período de
09/12/2005 a 31/12/2006, “o que originou o valor recebido e o imposto retido daquele
período no valor de R$ 931,44”. Esclarece que o INSS “acumulou os rendimentos do
ano de 2006 e 2007, que redundou num montante de R$ 41.249,68, para um valor de
imposto retido de R$ 1.596,28, valor este relativo também de forma acumulada,
referente a dois exercícios”.
Acrescenta que se forem confrontadas “as declarações do contribuinte relativo aos dois
exercícios confirmará que o valor declarado de o imposto retido se referem aos
somatórios dos dois exercícios, o que pôr óbvio não pode penalizar o contribuinte,
primeiro porque se refere a um provento mensal de aposentadoria irrisório, para quem
sempre contribuiu com o teto previdenciário, e segundo porque tal valor cumulativo de
dois exercícios, haja vista o pagamento do período deferido de 09/12/2005 a
31/12/2006, ocorrido no início de 2007, que se referiram ao ano base 2006, foram pelo
INSS acumulados com os rendimentos de janeiro a dezembro de 2007 na informação de
rendimentos do início de 2008, o que convenhamos não pode penalizar o contribuinte,
que já tem em seus contracheques desde o primeiro concedido, doc. anexo, todo mês o
desconto relativo ao imposto de renda na fonte”.
Aduz que o procedimento do INSS, “ao atrasar a concessão do benefício por cerca de
14 meses, contabilizou o pagamento de um exercício com outro, contrário ao
contribuinte que declarou-os separadamente, pois a acumulação não pode servir de
escopo para sobrecarregar o contribuinte que já teve por ser provento tributado na
fonte a retenção mês a mês, que também foi apresentada separadamente perante o
fisco, pois está comprovado que a renda anual do notificado pelo INSS (veja-se a média
e os exercícios seguintes) se situa na casa dos R$ 20.000,00 e R$ 41.000,00 como
informou o INSS”.
Alega que não causou prejuízo ao fisco e que não foi levado em conta o “total retido na
fonte no valor de R$ 1.596,28, já que glosou o valor relativo ao ano base 2006 e
transparece não ter feito a compensação com o imposto suplementar lançado, o que
eleva um tributo sobre provento de aposentadoria em patamar insustentável e
abusivamente irreal, e confiscatório, dada a natureza do provento, que precisa de
urgente anulação do ato administrativo, pois da forma posta o contribuinte tem que
desembolsar 50% do que percebe anualmente em favor do fisco, daí o verdadeiro ato
de confisco, quando o seu imposto já vem retido todo mês quando recebe o seu
provento de aposentadoria”.
Conclui estar comprovado que os rendimentos foram tributados pela sua competência,
separados e desmembrados de forma correta entre os exercícios de 2007 e 2008,
“evitando tributação excessiva e indevida”, e requer a anulação da exigência e
restituição dos valores apurados em suas declarações anuais de renda.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Da Omissão de Rendimentos
O impugnante requer a exclusão dos rendimentos da dependente, pois a mesma declara
em separado, conforme documentos que juntou (fls. 17/18).
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723039/2009-11

Embora os documentos juntados se refiram a outro exercício, a pesquisa nos registros da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), fl. 33, demonstra a apresentação em
separado de declaração, referente ao exercício de que trata esse processo, para o CPF
004.500.969-47, em 28/04/2007, caracterizando-se como contribuinte autônomo.
Desse modo, há que ser acolhida a alegação de erro na indicação dessa dependente,
afastando-a dessa condição na declaração do contribuinte, com a exclusão, no ajuste
anual, da omissão de rendimentos correspondente, assim como a dedução equivalente a
ela, assinalando-se que, em face das soluções adotadas para a outra infração apontada
no lançamento, resultará em inexistência de imposto retido na fonte e rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual, tornando sem efeito prático as deduções pleiteadas.
Da Glosa de Imposto Retido na Fonte
A glosa da compensação de imposto retido na fonte, de R$ 931,44, deu-se em razão de
a fonte pagadora, o INSS, não ter confirmado, mediante declaração de imposto retido na
fonte – DIRF, a retenção informada pelo contribuinte (fl. 24 – quadro rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular).
Em sua impugnação, o contribuinte esclareceu que os rendimentos que declarou dessa
fonte pagadora e o correspondente imposto retido na fonte, foram recebidos no ano de
2007, oriundos de valores atrasados de sua aposentadoria, tendo aplicado o regime de
competência para calculá-los, tomando por base os dados do seu pedido de
aposentadoria (fl. 13) e o comprovante de rendimentos do exercício de 2008, ano
calendário de 2007 (fl. 14).
No entanto, essa forma de declaração e apuração dos rendimentos não encontra
qualquer respaldo na legislação do imposto de renda da pessoa física.
Diferente do que defende o impugnante, o imposto de renda da pessoa física é apurado
segundo o regime de caixa, havendo a incidência desse tributo somente no momento da
percepção dos rendimentos, assim entendido, quando da disponibilização financeira ou
jurídica da renda ao beneficiário. É esse momento que define o nascimento do fato
gerador da obrigação tributária, que não pode ser alterado ou modificado sob nenhum
fundamento.
Outra circunstância a ser observada é que o fato gerador do imposto de renda dos
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, como é o caso dos proventos de
aposentadoria, compreende o ano civil, abrangendo todos os rendimentos recebidos de
1o de janeiro a 31 de dezembro, independentemente do período aquisitivo a que se
refiram.
Nesse sentido, o rendimento que o impugnante percebeu no ano de 2007, embora se
refiram a proventos de aposentadoria de anos anteriores, somente pode ser declarado no
exercício relativo ao ano da sua percepção, no caso, exercício 2008, ano-calendário
2007.
Aliás tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente, esse tratamento é
expressamente determinado pela legislação, a teor do artigo 12 da Lei no 7.713, de
1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Não é possível, assim, a forma de tributação pretendida pelo impugnante, sendo vedada
a utilização do regime de competência na declaração de ajuste anual do imposto de
renda da pessoa física.
Correta, pois, a glosa da compensação do imposto de renda retido na fonte, por
pertencer a fato gerador de outro exercício.
Por outro lado, é de se reconhecer, também, o erro de fato na declaração dos
rendimentos, excluindo-os da base de cálculo do exercício de 2007, ano-calendário
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723039/2009-11

2006. Com isso, como esses eram os únicos rendimentos declarados sujeitos ao ajuste
anual, não havendo nos sistemas da Receita Federal a indicação de outros (fl. 34), a
exclusão resulta na inexistência de base de cálculo do imposto de renda na declaração
de ajuste anual, da mesma forma que não há nenhum imposto pago a compensar.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de considerar parcialmente procedente o lançamento,
cancelando as exigências consignadas na notificação de lançamento e alterando o saldo
de imposto a restituir para R$ 0,00.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2012, Recurso Voluntário, fl. 43, sustentando, em apertada síntese, que os
valores recebidos acumuladamente devem ser tributados aplicando-se as tabelas de valores e
alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Após o julgamento da impugnação na instância de piso, a matéria que sobe a este
CARF para análise e julgamento cinge-se à infração apontada pelo Fisco de compensação
indevida de IRRF.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente

Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por
compensação indevida de IRRF, uma vez que a fonte pagadora, o INSS, não declarou os
correspondentes valores em DIRF.
Em sua defesa, o recorrente alega que trata-se de recebimentos de benefícios de
aposentadoria do INSS, referentes aos anos-base de 2006 e 2007, que foram pagos
acumuladamente somente no ano de 2008. Assim sendo, ofereceu à tributação, separadamente,
os valores do ano de 2006 na DAA exercício 2007, e os valores de 2007 na DAA exercício 2008,
valendo-se em cada declaração da compensação da parcela do IRRF correspondente.
A DRJ manteve o lançamento nessa parte alegando que a pessoa física deve
seguir o regime de caixa, então os valores devem ser oferecidos à tributação, bem como
compensado o IRRF, em sua totalidade, na DAA referente ao ano-base do efetivo recebimento.
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, teve como
fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723039/2009-11

despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, a Portaria MF 586, de 2010, determinou sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela
4aCâmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no
2401-006.198, Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no
presente acórdão.
Desta forma, entendo que a forma adotada pelo recorrente de declarar os valores
por ano-base de competência, bem como compensar separadamente o IRRF correspondente, está
em consonância com a decisão do STF aqui citada, logo deve ser afastado o crédito tributário
lançado.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 53
DF CARF MF
Original